Tribunal: TJBA
Processo: 8001548-87.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001548-87.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS PASSOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de apelação foi interposto pelo Município de Juazeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, que, em ação de procedimento comum ajuizada por servidor público municipal, julgou procedentes os pedidos.

2. A sentença declarou incidentalmente a ilegalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 2.741/2017 quanto à base de cálculo da licença-prêmio indenizada, e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos períodos de maio, junho, julho de 2018, e dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

3. O Município apelante sustentou, em síntese, que a licença-prêmio foi convertida em pecúnia nos termos da Lei Municipal nº 2.741/2017, que estabelece como base de cálculo o salário-base do padrão inicial da carreira, defendendo a legalidade da norma e alegando afronta à boa-fé objetiva pelo servidor.

4. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

05. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da licença-prêmio convertida em indenização pecuniária deve observar o salário-base inicial da carreira, conforme previsão legal local, ou a remuneração integral do servidor acrescida de vantagens permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A licença-prêmio, como direito estatutário, possui natureza remuneratória, o que implica sua conversão em pecúnia com base na remuneração integral do servidor.

7. A adoção do salário-base inicial da carreira, como previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 2.741/2017, desvirtua essa natureza, violando os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.

8. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a licença-prêmio não gozada deve ser indenizada com base na remuneração integral do servidor, incluídas as vantagens de caráter permanente, mesmo nos casos de aposentadoria, entendimento que se aplica por analogia à hipótese de servidor em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada deve observar a remuneração integral do servidor, incluídas as vantagens permanentes, sendo indevida a fixação do valor com base no salário-base inicial da carreira, por violar os princípios da isonomia, da irredutibilidade de vencimentos e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001548-87.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JUAZEIRO
e como apelada
MARCOS PASSOS FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .